Tribunal: TJSP
Processo: 1024780-20.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024780-20.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante RILDO LUIZ
PELIZARO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MARCELO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024780-20.2019.8.26.0196 -Voto no 36.607
2
APELAÇÃO No 1024780-20.2019
APELANTE: Rildo Luiz Pelizaro
APELADO: Marcelo de Souza
COMARCA: Franca 4a Vara Cível
Embargos de terceiro acolhidos com imputação de sucumbência
ao Autor que, tendo deixado de promover a transferência da
propriedade no DETRAN, dera ensejo à penhora. Exequente que,
todavia, tinha ciência da comunicação da venda feita pela
devedora. Recurso provido.
VOTO n° 36.607
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que, em embargos de terceiro, julgou extinto o
processo sem apreciação do mérito. A magistrada, Doutora Julieta
Maria Passeri de Souza, anotou o levantamento da penhora do
veículo no curso do processo e considerou ausente o interesse
processual, ante a perda superveniente do objeto. Imputou ao Autor
as verbas de sucumbência porque não transferira o registro do
veículo após a aquisição, dando ensejo à penhora, eis que a
Executada era apontada nos registros do DETRAN como
proprietária da coisa. Arbitrou os honorários advocatícios em 10%
do valor da causa, ressalvada a gratuidade.
Apela o Autor pleiteando a inversão
da sucumbência. Alega que o Exequente tinha ciência da aquisição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024780-20.2019.8.26.0196 -Voto no 36.607
3
do veículo, especialmente diante da comunicação da venda.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Rildo
Luiz
Pelizaro
ajuizou
embargos de terceiro alegando ser o proprietário de veículo
penhorado em cumprimento de sentença movido por Marcelo de
Souza contra WA de Melo Júnior Calçados. Sustenta que, em maio
de 2018, adquiriu o veículo de Eduardo, conhecido como
“Caveirinha”, este que o comprou da WA de Melo Júnior Calçados.
Diz que, ao tentar licenciar o veículo e transferir o registro para seu
nome, teve ciência do bloqueio judicial.
A
discussão
se
restringe
à
sucumbência. A sentença estas verbas ao Autor porque não
cumpriu sua obrigação de transferir o registro do veículo no
DETRAN. O Autor pede a inversão da sucumbência alegando a
ciência do Exequente acerca da aquisição.
O extrato do DETRAN de fls. 21
aponta a comunicação da venda do veículo em 29/05/2018 e o CPF
do Autor destes embargos, como comprador. Com base neste
documento foi deferida a penhora, por decisão proferida em
17/08/2018. (fls. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024780-20.2019.8.26.0196 -Voto no 36.607
4
Assim, ainda que o comprador não
tenha transferido o registro do veículo para seu nome, é certo que o
bem não pertencia mais à Executada na época da constrição, fato
noticiado no documento que, antes da penhora, fora juntado ao
feito, quadro em face do qual já não se podia afirmar que o
adquirente dera causa à penhora, de sorte a responder pelas verbas
de sucumbência.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para atribuir ao Exequente as custas e despesas do processo,
com honorários arbitrados em 10% do valor da causa.
Pedro Baccarat
Relator